Tribunal: STF
Processo: ADI 1421
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. LEI DO DISTRITO FEDERAL, DE
INICIATIVA PARLAMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS INTEGRADOS NA FORMA DA LEI. COMPETÊNCIA
RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO QUANTO À INICIATIVA DE LEI QUE
DISPÕE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 61, §1º, II, 'c', da
CONSTITUIÇÃO.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.